Tribunal: TJDFT
Processo: 0725775-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL. ELEIÇÃO DE FORO CONSTANTE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Conjugado ao fato de a sede da empresa credora situar-se em Brasília/DF e o foro de eleição ter sido escolhido para essa cidade, não prospera o fundamento adotado na decisão agravada de que a ação foi proposta em foro quenão se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei.
2. Ademais, em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, eventual irresignação quanto ao Juízo de processamento do feito executivo deve ser arguida pela parte Ré em preliminar de contestação, segundo o art. 337, II, do CPC/15; caso contrário, haverá a prorrogação da competência, de acordo com o art. 65 do mesmo diploma.
3. A Súmula no 33/STJ dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.